Tribunal: STF
Processo: HC 235438
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SÚMULA 691 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.11.2023, por Maria Marcina Amaral Alves Pagnossin, advogada, em benefício de Lucas Luz de Mello, contra decisão do Desembargador João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 8.11.2023, indeferido o requerimento de liminar no Habeas Corpus n. 867.550/RS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Santiago, como incurso no delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), às penas de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e seiscentos dias-multa (fls. 149-164, e-doc. 2). 



    3. Interposta a Apelação n. 5006307-56.2022.8.21.0064 pela defesa, foi parcialmente provida pela 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para redimensionar a pena e reduzir a multa (e-doc. 5). Esta é a ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA A APREENSÃO. REJEITADA. FRANQUEADA A ENTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIDA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA REDIMENSIONADA. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. 



    NULIDADE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. EMBORA OS ILÍCITOS TENHAM SIDO APREENDIDOS EM LOCAL DIVERSO DO AUTORIZADO JUDICIALMENTE, NÃO SE VERIFICA NULIDADE NA BUSCA E APREENSÃO, UMA VEZ QUE O PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO AUTORIZOU A ENTRADA E ACOMPANHOU AS BUSCAS. 



    MÉRITO. O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONSUBSTANCIADO NA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS E ALIADO À CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU, EVIDENCIA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS, NÃO REMANESCENDO DÚVIDAS. 



    PENA REDIMENSIONADA. RECONHECIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES STJ. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. 



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 867.550/RS no Superior Tribunal de Justiça, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador João Batista Moreira (e-doc. 4).



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que “deixaram de reconhecer a nulidade absoluta existente e apontadas pela defesa e já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ quanto a invasão noturna de domicílio (local de trabalho) do Réu/Paciente, pois, conforme demonstrado e comprovado nos autos não existe mandado judicial de busca e apreensão para a marmoraria (e mesmo se existisse foi cumprido em horário noturno), nem autorização expressa ou por vídeo do proprietário autorizando a entrada dos policiais” (sic, fl. 7, e-doc. 1).



    Alega “não exist(ir) nos autos nada que comprove que tenha o proprietário da marmoraria franqueado/autorizado a entrada dos policiais, nem que tenha acompanhado de livre e espontânea vontade a busca e apreensão, assim, sem provas nos autos de que tenha o proprietário autorizado a entrada no estabelecimento, caracteriza-se a ocorrência de nulidade absoluta” (fl. 17, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, depois de amplamente explanado e comprovado todo o alegado pelos Impetrantes a Vossas Excelências, requerem: 



    a) o recebimento, a distribuição e o processamento deste Remédio Constitucional e a juntada dos documentos que o instruem; 



    b) que sejam dispensadas as informações da autoridade coatora, com fulcro no § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, por estar a presente devidamente instruída com copia integral da ação penal e da Apelação que tramitam no sistema Eproc, reconhecendo-se a concessão da ordem de “Habeas Corpus” liminarmente, ou seja, de plano, num gesto de estrita justiça, visto que a probabilidade do dano irreparável e a fumaça do bom direito estão presentes, fazendo cessar coação ilegal/arbitraria em que está submentido o Paciente, a fim de que seja substituída a prisão preventiva/provisória por medidas cautelares diversas da prisão;



    c) caso Vossa Excelência opte por somente analisar o pedido liminar depois de aportarem as informações a autoridade coatora, sugestionamos que fixe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que sejam prestadas as informações (resposta), sob pena de concordância tácita com o que foi ventilado nesse HC e a não apreciação por ser extemporânea; 



    d) que após ouvida a douta Procuradoria, seja no mérito concedido ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente, fazendo cessar a coação ilegal/arbitraria a que esta submetido, a fim de que seja declarado de ofício ou por essa provocação a Nulidade Absoluta da Busca e Apreensão realizada no dia 08 de setembro de 2.022, por volta das 19 horas e 50 minutos na marmoraria localizada na Rua Ludovico Schaffer, nº 023, bairro Monsenhor Assis em Santiago-RS, e consequentemente o desentranhamento dos autos de tudo que dali se originou (teoria da árvore envenenada), e caso não seja possível desentranhar tudo que seja desconsiderado/suprimido/tarjado; 



    e) Caso não sendo adotada as posições jurisprudenciais mencionadas em todo o corpo desse remédio constitucional (todos os acórdãos estão em anexo para realização do pedido aqui ventilado) no exame da liminar e do mérito, que seja realizada o Overruling e o Distinguishing entre os casos e posicionamentos dos Tribunais por Vossas Excelências, sob pena de ser declarado nula a decisão por ocorrência da carência de fundamentação com base no artigo 93, IX da Constituição Federal-CF, artigo 564, caput, IV e V interpretados em conjunto com o artigo 315, § 2º (na sua integralidade) ambos do Código de Processo Penal-CPP; 



    f) para que seja exercida a garantia constitucional da ampla defesa em sua inteireza, requerem os impetrantes a respectiva intimação ou comunicação da data, horário e forma que ocorrerá o julgamento deste feito, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas antes da sessão respectiva, requerendo que a defesa faça uso da palavra por último na sustentação oral, com fundamento nas decisões do Superior Tribunal de JustiçaSTJ números HC 560.587/SP e HC 691.261/SP, sob pena de nulidade do ato; 



    g) Ad argumentandum, caso o presente Habeas Corpus não seja deferida a medida liminar ou no mérito não seja provido Requer que essa egrégia Corte Julgadora através de Vossas Excelências se digne a manifestar expressamente na decisão e/ou no acórdão todas as matérias Constitucionais e Infraconstitucionais que foram suscitadas implicitamente e explicitamente (princípios, leis, artigos, jurisprudências...), ficando tudo devidamente prequestionados pelas razões já expostas, sob pena de nulidade da decisão por não apreciação de todas as teses defensivas e por falta de fundamentação conforme o artigo 564, V do Código de Processo Penal-CPP e artigo 93, IX da Constituição Federal-CF;” (fls. 31-33, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Desembargador João Batista Moreira, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 867.550/RS.



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringiu-se a indeferir a liminar no habeas corpus. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites 
da competência descritos no art. 102 da Carta Magna 
(v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. O paciente foi condenado em primeira instância pelo delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Quanto à violação de domicílio do paciente, consta no depoimento do policial civil João Batista de Oliveira Boligon, transcrito na sentença condenatória:



    “Mencionou que foi feita solicitado mandado de busca e apreensão na residência de Lucas. Na data da execução o pessoal que foi na residência do réu encontrou uma porção pequena de entorpecentes e na residência estava apenas a companheira do acusado, que assumiu a propriedade da droga. Referiu que, posterior a isso, veio a informação que a droga que Lucas teria na residência dele estaria no local de trabalho, na marmoraria. Contou que deslocaram-se até o endereço, onde feito o contato com o proprietário e com o acusado, sendo que deram uma olhada nessa empresa. Disse que na parte onde o pessoal trabalhava, não foi encontrado nada de droga. Mais tarde veio a informação de que não teriam feito busca na parte superior do estabelecimento, que era um local ocupado pelo réu antigamente durante as dispensas do presídio, e que nesse local estaria a droga que pertenceria ao réu. Referiu que retornaram ao estabelecimento, e, em contato com o proprietário, o mesmo acompanhou na parte superior, onde, então, foram encontrados aproximadamente 2 kg de maconha. Falou que o proprietário foi até a delegacia e eles foram até a residência do Lucas, onde relataram o que foi encontrado. O réu foi encaminhado até a delegacia e lá o mesmo confessou que a droga lhe pertenceria, que havia pego essa droga para guardar mediante pagamento.” (fls. 152-153, e-doc. 2).



    No mesmo sentido, relatou o policial militar Marcos Ricardo da Silva Ramalho, em juízo :



    “Referiu que foi cumprido mandado de busca na marmoraria aproximadamente às 16 horas, sendo que, posteriormente, retornaram à noite, entre 19 e 20 horas, com informações de que, no local, estava armazenada substâncias entorpecentes. Disse que localizaram as drogas. Informou que participou da diligência somente na marmoraria, sendo que não foi na casa do réu. Referiu que, no primeiro momento, conversaram com Lucas, sendo que o mesmo negou. Disse que o proprietário da empresa estava junto no local. Contou que Lucas negou na frente dos patrões. Referiu que o local onde foi encontrado a droga é no segundo piso, em um depósito que estava desativado. Relatou que, na primeira vez em que estiveram na empresa, não foram no segundo pavimento, entretanto, na segunda vez, o proprietário autorizou o ingresso. Mencionou que o proprietário acompanhou a diligência. Contou que o proprietário disse que Lucas teve acesso, pois, quando saiu do presídio, o mesmo ficou nesse local” (fl. 154, e-doc. 2).



    10. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na entrada dos policiais na marmoraria em que trabalhava o paciente. Houve mandado de busca e apreensão para a residência, onde se obteve a informação de que a droga estava no ambiente de trabalho. A entrada no comércio teria sido franqueada pelo proprietário. Vale ressaltar que o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente.



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016).



    11. No caso dos autos, os policiais estavam munidos de mandado de busca e apreensão para o domicílio do paciente, onde receberam a informação de que a droga era guardada no seu local de trabalho, que também exercia a função de domicílio. A entrada na marmoraria foi franqueada pelo proprietário.



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em apelação, afirmou:



    “Não há que se falar em nulidade, tendo em vista que, embora os ilícitos tenham sido apreendidos em local diverso do autorizado judicialmente, não se verifica nulidade na busca e apreensão. Isso porque, aliado aos depoimentos dos policiais João Batista e Marcos Ricardo dando conta de que o proprietário do estabelecimento comercial autorizou a entrada e acompanhou as buscas, está o depoimento do proprietário, Claudemir de Moura, que se encontra documentado nos autos do inquérito policial. 



    Apesar de não ratificado em juízo, Claudemir, em sede policial, declarou que, na primeira ida até ao estabelecimento, os agentes, à procura do réu, verificaram o local e nada encontraram. Posteriormente, munidos de nova informação, retornaram e o notificaram que as drogas estariam escondidas na parte superior da marmoraria, logrando êxito na apreensão. Claudemir apontou que a parte superior estava desativada e havia permitido que o réu pernoitasse no local - fl. 22, 1.1. 



    Consigna-se que Claudemir em nenhum momento arguiu qualquer abuso de autoridade perpetrado pelos agentes públicos, bem como, se fosse o caso, a defesa não o arrolou como testemunha, inclusive, concordou com a desistência de sua oitiva em juízo. 



    Ademais, cumpre observar que, desde a fase inquisitorial, o acusado confessou a prática delitiva e, também, em nenhum momento arguiu qualquer ilegalidade, sendo, inclusive, acompanhado por defesa técnica desde a fase policial. 



    Demonstra-se, desta forma, inviável acolher o pleito defensivo, assim, rejeito a preliminar” (fl. 287, e-doc. 2).



    12. Para rever os elementos adotados pelos juízos antecedentes e acolher a versão da defesa, de nulidade da entrada em domicílio, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. A instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual.



    2. Conforme assentado pela jurisprudência desta Suprema Corte, ‘o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória’ (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 



    3. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequado ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ‘o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração’ (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.778-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. (...) 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora